Tribunal: TJDFT
Processo: 0738553-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ANALISADA EM DECISÃO SANEADORA. PRELIMINAR REJEITADA. II. PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. PRETENSÃO PRESCRITÍVEL NO PRAZO DE 10 ANOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. III. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM VÁRIAS UNIDADES CONSUMIDORAS E HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA NA MODALIDADE DE MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES RESIDENCIAIS. LEGALIDADE. REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preliminar de ilegitimidade ativa. Rejeição em decisão de saneamento do feito, na forma do art. 357, I, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Prescrição. Conforme entendimento pacificado em repetitivo do STJ (Tema 932), é de 10 (dez) anos o prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativas à tarifa de serviço de água e esgoto cobradas indevidamente. Art. 205 do Código Civil de 2002. Prejudicial rejeitada.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 25/6/2024, revisou a tese anteriormente firmada no Tema 414 e fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, novo entendimento, segundo o qual: “1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas”.
4. Constatada a legalidade da cobrança da tarifa, devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados para declaração de ilegalidade das cobranças e ressarcimento dos valores pagos, porque contrários às teses jurídicas vinculantes fixada pelo Tema 414/STJ.
5. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido.